Tribunal: TCU
Processo: 005.681/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da movimentação irregular de contas de clientes e cobranças indevidas de tarifas nas agências Pederneiras e Avenida Getúlio Vargas/SP, sem observância aos normativos da instituição financeira, causando prejuízos à entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor do Sr. Marcelo Torres Dela Coleta, ex-gerente de pessoa jurídica da instituição, em razão da movimentação irregular de contas de clientes e cobranças indevidas de tarifas nas agências Pederneiras e Avenida Getúlio Vargas/SP, sem observância aos normativos da instituição financeira, causando prejuízos à entidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a responsável Lelita Beltramin (CPF XXX.411.368-XX); 9.2. excluir da relação processual as responsáveis Tatiane de Souza Merlin Sakashita (XXX.503.748-XX) e Lelita Beltramin (CPF XXX.411.368-XX); 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Marcelo Torres Dela Coleta (CPF XXX.942.428-XX) e pela empresa Torres & Dela Coleta Ltda. (CNPJ 53.815.783/0001-28); 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Marcelo Torres Dela Coleta (CPF XXX.942.428-XX), e da empresa Torres & Dela Coleta Ltda. (CNPJ 53.815.783/0001-28), condenando-os, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; - Débito individual de Marcelo Torres Dela Coleta (CPF XXX.942.428-XX) Débito/Crédito Valor Original (R$) Data da Ocorrência D 395.464,50 20/9/2013 D 173.760,21 28/8/2013 D 229.066,36 28/8/2013 C 128.441,06 20/9/2013 D 1.000,00 26/9/2013 D 5.249,99 27/9/2013 D 2.850,00 1/10/2013 D 64.091,54 1/10/2013 D 567,34 1/10/2013 D 2.448,20 25/10/2013 D 2.000,00 22/11/2013 D 300,00 2/12/2013 D 1.100,00 11/4/2014 D 5.721,80 11/8/2014 D 19.192,28 13/8/2014 - Débito solidário de Marcelo Torres Dela Coleta (CPF XXX.942.428-XX) e da empresa Torres & Dela Coleta Ltda. (CNPJ 53.815.783/0001-28) Valor Original (R$) Data da Ocorrência 43.476,87 28/08/2013 72.276,14 20/09/2013 9.5. aplicar aos responsáveis Marcelo Torres Dela Coleta (CPF XXX.942.428-XX), e Torres & Dela Coleta Ltda. (CNPJ 53.815.783/0001-28), individualmente , a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, respectivamente nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhe que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. enviar cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.